Tribunal: TJBA
Processo: 8022115-30.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022115-30.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: LEINAD LEAL CALDAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM PREVISÃO DE PARCELAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO. ARTIGO 922 DO CPC. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA IMPUGNADA E DETERMINAR A SUSPENSÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. I. CASO EM EXAME 1.Ação de execução de título executivo judicial ajuizada por instituição bancária com fundamento em inadimplemento de cédula de crédito bancário. 2.As partes celebraram acordo com parcelamento da dívida e requereram, conjuntamente, a suspensão do feito até o cumprimento integral do ajuste. 3.O juízo de origem homologou o acordo, mas determinou a extinção do processo, com fulcro nos artigos 513 e ss., 924, III, e 487, III, “b”, do CPC. 4.Apelação interposta pela parte exequente requerendo a anulação da sentença, com a consequente suspensão do feito até o adimplemento do pacto. 5.Ausência de contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo após a homologação de acordo com parcelamento, quando requerido pelas partes a suspensão da execução até o cumprimento da obrigação III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, homologado acordo que importe reconhecimento do crédito pelo devedor e assunção de obrigação de pagá-lo parceladamente, o processo deve ser suspenso até o cumprimento integral da avença. 8. A extinção prematura do feito, antes da integral quitação, afronta a literalidade da norma e contraria o pedido expresso das partes. 9. Precedente do TJMG com idêntica fundamentação: “A homologação de acordo firmado entre as partes para parcelamento do crédito exequendo não autoriza a extinção do processo, impondo-se a suspensão da execução até que a obrigação seja voluntariamente cumprida [...]” (TJMG, Apelação Cível 5147236-53.2023.8.13.0024) IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido para anular a sentença impugnada e determinar a suspensão do feito, nos termos do artigo 922 do CPC, até o integral cumprimento do acordo. Tese de julgamento: A homologação judicial de acordo com previsão de parcelamento da dívida exequenda impõe a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC, sendo incabível sua extinção prematura. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 3º, §§ 2º e 3º; 77; 90, §3º; 139, II e V; 487, III, “b”; 513 e seguintes; 922; 924, III; 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 5147236-53.2023.8.13.0024, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, julgado em 07/05/2024, 6ª Câmara Cível, publicado em 10/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.8022115-30.2022.8.05.0150, originária da Comarca de Lauro de Freitas-BA, apelante BANCO BRADESCO SA. e apelada LEINAD LEAL CALDAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora. .